Tribunal: TJDFT
Processo: 0738629-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSERÇÃO. NOME. CADASTRO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE.
1. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.026, serve de norte para a aplicação do disposto no art. 728, § 3o, do Código de Processo Civil também nos casos de execução de títulos executivos judiciais e extrajudiciais comuns desde então, principalmente quanto à impossibilidade de criação de requisito não previsto em lei.
3. Agravo de instrumento provido.